Tribunal: STF
Processo: HC 201605
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 613.729/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara de Execuções Criminais homologou procedimento administrativo disciplinar no qual se reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, nos seguintes termos (Doc. 2, fls. 105-107):
    Há conclusão pelo reconhecimento da falta grave. 
    Na espécie, o sentenciado teve contra si reconhecida a falta grave pois, durante o procedimento de revista da visitante foi encontrando através do body scanner substância entorpecente. Tal ato configura falta prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal. 
    Daí porque inevitável a penalização. 
    Não há que se cogitar a hipótese de absolvição do sentenciado da conduta a ele imputada. 
    Observo que o(a) sentenciado(a) foi ouvido(a) na presença de Advogado, tendo este oportunidade de apresentação de defesa administrativa, assegurando-lhe o principio constitucional do contraditório e ampla defesa. 
    Os servidores ouvidos na presença de advogado confirmaram a ocorrência do fato, tal como descrito na Portaria inaugural da Sindicância, restando isolada a alegação do(a) sentenciado(a). 
    Cumpre ressaltar que as declarações dos servidores merecem credibilidade, não havendo motivos nos autos para que os funcionários incriminassem falsamente o(a) preso(a). 
    Cabe salientar, por oportuno, que a obediência e respeito aos servidores e as normas institucional são medidas corriqueiras e necessárias na rotina dos Estabelecimentos Penais, de forma que a desobediência e o desrespeito injustificado e afrontoso do(a) sentenciado(a) confirma a necessidade da aplicação de penalidade para a manutenção da ordem e disciplina na Unidade Prisional. 
    Nestes termos, verifico que a falta disciplinar cometida pelo(a) reeducando(a) foi apurada por meio de regular processo administrativo e a conclusão do Diretor da Unidade Prisional (no sentido de que o reeducando cometeu falta disciplinar de natureza grave), está de acordo com a prova produzida nos autos e com as disposições legais que regem a matéria, pelo que sua conclusão não merece qualquer modificação ou reparo. 
    Impende consignar que a prática de falta disciplinar de natureza grave determina a incidência do artigo 127 da L.E.P., sobretudo porque a decisão concessiva de remição não produz coisa julgada material nem ofende o direito adquirido. 
    […]
    A matéria foi objeto da Súmula Vinculante n° 09, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 
    Especificamente quanto à perda dos dias remidos, é consagrado pelo STJ o entendimento de que "a prática de falta grave impõe a decretação da perda de até 1/3 dos dias remidos, devendo a expressão 'poderá' contida no art. 127 da Lei 7.210/1984 ser interpretada como poder-dever do magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 dos dias remidos"(AgRg no REsp 1.430.097, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 19.03.2015, DJe 6.4.2015). 
    Para análise da quantidade de dias remidos a serem perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57 da LEP que diz: ''Art. 57: Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão". 
    Vale frisar que a discussão acerca da possibilidade da decretação da perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-se o entendimento de que a remição consiste em direito condicionado à cláusula "rebus sic standibus" (teoria da imprevisão retornar as coisas como eram antes), de o penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave. O assunto é objeto da súmula vinculante n° 9, do Supremo Tribunal Federal. 
    No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem como o histórico prisional do(a) sentenciado(a), há de ser decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento de infração disciplinar. 
    Deste modo, ante o exposto, após analisar a situação do(a) reeducando(a), as características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar, reconheço-a como grave, determino a anotação da respectiva falta no prontuário do(a) sentenciado(a) MAYCON DOUGLAS DA ROSA, CPF: 394.332.198-30, MTR: 545.638, RG: 46711962, RJI: 181194716-04, recolhido(a) no(a) Penitenciária de Presidente Bernardes. 
    Caso haja dias remidos, declaro a perda do direito a 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar, ex vi do artigo 127 da LEP, com alteração da Lei n° 12.433/2011 e, o reinicio do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. 
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 147):
    Agravo em execução. Falta grave. Bem positivada a prática de importante falta grave pela pessoa presa, cabe manter as consequências legais dela decorrentes. 
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 159-160), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 188):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUTORIA MEDIATA. RESPONSABILIZAÇÃO JUSTIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Quem, de qualquer modo, concorre para uma conduta, incide nas penas a esta cominadas. O apenado foi responsabilizado por ser o idealizador da falta grave, o seu autor mediato. De acordo com a prova oral produzida durante o procedimento administrativo disciplinar, ele determinou o transporte de droga e o realizou, não diretamente, mas pelas mãos da visitante do presídio, seu instrumento. Assim, não há falar em responsabilização objetiva por ato de terceiro.
    2. É indevida a inovação de tese em agravo regimental, principalmente quando caracterizada a indevida supressão de duas instâncias.
    3. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) Não merece subsistir a decisão, vez que o sentenciado, em momento algum, teve em sua posse ou se utilizou do ilícito apreendido, não sendo possível condená-lo pelo fato de ter sido encontrado tais ilícitos em sua encomenda enviada via correios; (b) A suposta conduta não configura falta grave, tendo em vista que a conduta a ele imputada é conduta de terceiro; e (c) acaso reconhecida a autoria e materialidade da falta, impõe-se que a perda dos dias remidos se dê no mínimo legal de 1 (um) dia, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis do art. 57 da LEP. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão atacado e conceder ao Paciente o afastamento da falta grave aplicada e de todos os seus efeitos legais. 
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a pretensão defensiva sob o fundamento de que O apenado foi responsabilizado por ser o idealizador da falta grave, o seu autor mediato. Confira-se o voto do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
    Quem, de qualquer modo, concorre para uma conduta, incide nas penas a esta cominadas. O apenado foi responsabilizado por ser o idealizador da falta grave, o seu autor mediato. Ele realizou o tráfico de drogas, não diretamente, mas pelas mãos de terceiro, seu instrumento. Assim, foi respeitado o princípio da pessoalidade da punição. 
    A teor dos autos, o agravante cumpria sanção na Penitenciária II de São Vicente/SP, quando, no dia 28/10/2018, foi encontrada substância entorpecente com a sua visitante durante revista de praxe. Ele foi responsabilizado pela falta grave, homologada pelo Juiz da VEC. 
    Confira-se o acórdão de segundo grau (fl. 148, destaquei): 
    Maycon (fls. 56-57) negou em sede administrativa ter solicitado drogas a sua companheira Rafaela, não sabendo explicar por qual razão ela teria transportado tais substâncias à penitenciária. 
    Rafaela (fls. 53-54) confirmou em sede administrativa que, na data dos fatos, tentou adentrar o estabelecimento prisional com um pacote escondido em suas roupas íntimas. Alegou que não sabia o que estava no interior do pacote. Disse ainda a depoente que Maycon a ameaçara, exigindo o transporte do pacote, que seria utilizado para quitar uma dívida do agravante. 
    O julgado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firme em assinalar que o reconhecimento da prática de falta grave em razão de conduta praticada por visitante de estabelecimento prisional exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem o conluio do recluso, em observância ao princípio constitucional da intranscendência, o qual preconiza que ninguém pode ser responsabilizado por ato praticado por terceira pessoa. Nesse sentido o AgRg no HC 567.191/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/6/2020. 
    O apenado não foi responsabilizado por ato de terceiro, mas por ter efetivamente concorrido para o transporte de droga e a tentativa do seu ingresso no ambiente carcerário. Ele dominou a vontade alheia e, desse modo, de serviu da visitante como instrumento da prática ilícita. Assim, está correto o reconhecimento da falta grave, pois o Tribunal comprovou sua autoria com lastro no depoimento de Rafaela. Para afastar a conclusão do acórdão seria necessário reexaminar provas, o que não se admite na via mandamental do habeas corpus. 
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias, revelam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Afirmou o Ministro Relator no STJ que, ao contrário do que alega a Defensoria Pública, O apenado não foi responsabilizado por ato de terceiro, mas por ter efetivamente concorrido para o transporte de droga e a tentativa do seu ingresso no ambiente carcerário. Ele dominou a vontade alheia e, desse modo, serviu da visitante como instrumento da prática ilícita.
    Sendo assim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Da mesma maneira, a dosimetria dos dias remidos perdidos em decorrência do cometimento de falta grave foi fixada pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos. Daí ser inviável, nesta restrita via processual, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar esse quantitativo. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 
    Enfim, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato reputado coator. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente